Tribunal: TJDFT
Processo: 0756774-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0756774-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANE DE SOUSA CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo mais 48h para comprovação da hipossuficiência econômica. Brasília - DF, 1o de Outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator